Tribunal: TJDFT
Processo: 0749727-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749727-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TIAGO SOUSA CARDOSO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710974-92.2024.8.07.0018, movido por TIAGO SOUSA CARDOSO ARAUJO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público (ID no 251311524 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 78310567), o agravante sustenta que a execução está fundada em título judicial cuja validade estaria sendo contestada por intermédio da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada com base na alegada violação literal dos arts. 169, § 1o, I, da Constituição Federal e 21, I, da Lei Complementar 101/2000, por ausência de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o pagamento dos reajustes previstos na Lei Distrital no 5.184/2013. Aduz que o título executivo constituiria “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível à luz do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, tendo em vista que a decisão do STF, no RE no 905.357/RR (Tema no 864), teria transitado em julgado antes da formação do título ora executado, firmando entendimento vinculante sobre a necessidade cumulativa de previsão orçamentária na LOA e na LDO para concessão de reajustes remuneratórios. Destaca, ainda, que a continuidade da execução poderia gerar grave prejuízo ao erário, diante da possibilidade de expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) sobre valores controvertidos, os quais dificilmente seriam recuperados em caso de procedência da ação Rescisória. Ressalta que não há valores incontroversos nos autos, pois se discute a própria exigibilidade do título. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial ao patrimônio público, invocando o Princípio da Eficiência administrativa e o risco de irreversibilidade dos pagamentos. Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, com a imediata suspensão do cumprimento de sentença, inclusive quanto à expedição de RPVs, até o julgamento da ação Rescisória. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, com base na tese firmada pelo STF no Tema no 864 e nos dispositivos legais aplicáveis. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 1. Da prejudicialidade externa O agravante defende que há prejudicialidade externa, em razão do ajuizamento da ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no Processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, de modo que deveria haver a suspensão dos autos de origem. De acordo com o art. 313, V, alínea “a”, do CPC, a prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de mérito de um processo depende do resultado de outra demanda ou da declaração sobre a existência ou inexistência de uma relação jurídica que é objeto de um processo ainda pendente. A suspensão do andamento do processo, nesse contexto, tem como objetivo garantir a segurança jurídica, evitando decisões contraditórias que poderiam gerar insegurança e conflitos de interpretação. Ressalte-se que, conforme estabelece o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. No caso, por decisão monocrática, proferida em 07/06/2024 (ID no 60036123 do Processo no 0723087-35.2024.8.07.0000), foi indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Posteriormente, ao início do julgamento do mérito da ação Rescisória, manifestei-me pelo não conhecimento da demanda e, por consequência, pela prejudicialidade do agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. O entendimento foi acompanhado pelos Desembargadores Fabrício Fontoura Bezerra, Ana Maria Ferreira, Carlos Martins e Leonor Aguena. O julgamento foi suspenso em razão de pedido de vista do Desembargador Teófilo Caetano (certidão no ID no 66131813 do Processo no 0723087-35.2024.8.07.0000). O feito foi então reincluído na pauta da 10a Sessão Ordinária de Julgamento, na Modalidade Presencial – 1CCV, realizada em 09/12/2024 (ID no 67057254 do Processo no 0723087-35.2024.8.07.0000), oportunidade em que, por maioria, o colegiado decidiu pelo não conhecimento da ação Rescisória, nos termos do voto que proferi, e pela consequente prejudicialidade do agravo interno (certidão no ID no 67098115 do processo no 0723087-35.2024.8.07.0000). Restaram vencidos os Desembargadores Teófilo Caetano e Rômulo de Araújo. Diante desse contexto, além do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o e. Colegiado da 1a Câmara Cível decidiu, por maioria, pelo não conhecimento da ação Rescisória, em razão da sua inadmissibilidade na espécie, conforme Acórdão no 1951904 (ID no 67098128 do Processo no 0723087-35.2024.8.07.0000). Ademais, o Distrito Federal opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados à unanimidade, conforme Acórdão no 2003235 (ID 72455696 do Processo no 0723087-35.2024.8.07.0000). Verifica-se que não há, até o presente momento, qualquer elemento que justifique a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva proferida na origem, sobretudo por estar amparada em decisão com trânsito em julgado. Assim, não se vislumbra a hipótese deprejudicialidadeexterna que recomende a suspensão dos autos principais. 2. Da inexigibilidade do Título O agravante afirma haver inexigibilidade da obrigação, haja vista que não teria sido observada a dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual – LOA e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (Tema no 864 do STF). Todavia, nessa análise inicial, tal alegação não merece prosperar. Importa salientar que o Tema no 864 do E. Supremo Tribunal Federal, que trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, não se confunde com o objeto da ação coletiva ajuizada pelo SINDSASC/DF. Esta, por sua vez, tem por fundamento a Lei Distrital no 5.184/2013 e busca a efetivação do reajuste remuneratório escalonado ali previsto, destinado especificamente aos servidores da assistência social do Distrito Federal. Assim, o referido tema de repercussão geral não tem o condão de afetar a coisa julgada material formada na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Consequentemente, não compromete a exigibilidade do título judicial em fase de cumprimento, uma vez que a tese firmada no Tema no 864 não possui efeito automático de desconstituição das decisões judiciais que reconheceram reajustes salariais a servidores públicos, especialmente quando já acobertadas pelo trânsito em julgado. Portanto, não subsiste fundamento para se afirmar a inexigibilidade do título executivo judicial. Logo, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente que não há menor possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador